Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700795-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que a Apelante não recolheu o preparo e, na origem, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 65604761). Não havendo requerimento em sede recursal neste sentido, determino a intimação da parte Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator